Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-44.2017.8.11.0029
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001558-44.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORVALINO APARECIDO DEDONE - CPF: 357.524.328-04 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BUURON - CPF: 856.623.211-91 (APELANTE), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), EIDILAINE CARLA VILELA CARRIJO - CPF: 037.548.251-27 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS) – ART. 702 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão de primeira instância, em que se declarou a intempestividade dos embargos monitórios opostos pelo réu/apelante, uma vez que opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, por força do disposto no art. 702 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Luiz Carlos Buuron
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Ação Monitória, proposta em desfavor de
Dorvalino
Aparecido Dedone
,

em que o magistrado
a quo
julgou intempestivo os embargos monitórios.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a tempestividade dos embargos monitórios, uma vez que o magistrado
a quo
considerou apenas a data da certidão do mandado de citação, e não da sua devida juntada aos autos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado, nas contrarrazões (Id 38324973), pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em litigância de má-fé e, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado propôs ação monitória em desfavor do apelante que, por sua vez, opôs Embargos à Ação Monitória.

O magistrado a quo, em decisão Id 38324499, considerou intempestivos os embargos monitórios.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que, efetivamente, o embargante/apelante procedeu à remessa dos embargos monitórios de forma intempestiva, na data de 21.08.2017 (Id 38324455 - Pág. 1).

Por sua vez, o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 14.07.2017 (Id 38324454 - Pág. 1), expirando o prazo para oposição dos embargos monitórios em 04.08.2017. Portanto, o que se tem é que, quando houve o protocolo dos Embargos, o prazo para a oposição dos embargos à ação monitória já tinha se esgotado.

Nesses termos, mostra-se impositiva a manutenção da decisão em que foi declarada a intempestividade dos embargos monitórios opostos pelo réu/apelante, uma vez que opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, por força do disposto no art. 702 do CPC.

Em outro ponto, o apelado deseja, ainda, a condenação do apelante à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – RECUSA AO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO –
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. 2. “Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 30/01/2019 - DJE 01/02/2019). (destaquei)

Quanto aos honorários sucumbenciais recursais, verifico que, em que pese se tratar a decisão do magistrado a quo de sentença, sendo cabível o recurso de apelação (art. 702, §9°, do CPC), não houve a conclusão da primeira fase da ação monitória, qual seja, a constituição do título executivo ou não, momento em que se fixará honorários advocatícios em primeira instância e, por conseguinte, sendo possível a sua majoração em grau recursal.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020